Tribunal: TJDFT
Processo: 0733137-19.2017.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0733137-19.2017.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: KARLO ANGELO CORDEIRO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto por KARLO ANGELO CORDEIRO contra sentença proferida na ação em que contende com o DISTRITO FEDERAL. O recorrente apresentou petição (ID. 20899395), onde informa a desistência do recurso inominado interposto, requerendo a baixa e arquivamento dos autos. Desta forma, homologo a desistência do recurso, nos termos do artigo 998, do Código de Processo Civil, e determino o arquivamento do presente Recurso Inominado. Brasília/DF, 3 de novembro de 2020. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Juiz de Direito